Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-40.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002747-40.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA SOLANGE FELIX CAZONATO - CPF: 037.403.974-70 (EMBARGADO), LUAN GAMINO FERREIRA - CPF: 440.117.918-81 (ADVOGADO), KLEBER ROBERTO CAZONATO - CPF: 258.350.328-62 (EMBARGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO URBANO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS. EQUÍVOCO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCELADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IPTU. MARCO FINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFETIVA RESTITUIÇÃO DO LOTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda., JM Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda. em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 1002747-40.2025.8.11.0003, que deu parcial provimento ao recurso das loteadoras para autorizar o abatimento de débitos de IPTU vencidos até a data da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano celebrado em 22 de agosto de 2021, mantendo, nos demais pontos, a sentença que declarou a rescisão e determinou a restituição de 90% dos valores pagos pelos adquirentes. As embargantes alegam contradição quanto à base de cálculo da retenção da cláusula penal e ao marco final dos débitos de IPTU, omissão quanto ao artigo 32-A, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios, e pedem efeitos infringentes para que a retenção incida sobre o valor total do contrato, a restituição ocorra de forma parcelada, os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado e o abatimento do IPTU abranja o período até a efetiva restituição do lote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o dispositivo da sentença mantida continha equívoco manifesto quanto à base de cálculo da retenção, passível de correção de ofício, e se houve
reformatio in pejus
; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979 e à forma de restituição parcelada prevista no §1º, inciso II, do mesmo dispositivo; (
iii
)
verificar se há contradição entre a afirmação de que a obrigação de restituir nasce com a rescisão e a fixação dos juros de mora a partir da citação; (
iv
) aferir se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade; e (v) determinar se há contradição entre a fundamentação do acórdão, que apontou o período até a efetiva restituição do lote como marco final para o abatimento do IPTU, e o dispositivo, que limitou o abatimento aos débitos vencidos até a data da rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dispositivo da sentença de primeiro grau continha equívoco manifesto em relação à sua própria fundamentação: enquanto o dispositivo mencionou "valor do contrato" como base de cálculo da retenção de 10%, a fundamentação sentencial foi expressa ao determinar a incidência sobre o valor das prestações pagas, consignando que "houve o pagamento de 16 prestações, sendo justo e adequado que o percentual de 10% tenha incidência sobre o valor das prestações pagas". Erros materiais que se revelam pelo cotejo entre a fundamentação e o dispositivo do julgado podem ser corrigidos de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que isso configure
reformatio in pejus
, pois a vedação à reforma em prejuízo do recorrente pressupõe vantagem jurídica legitimamente constituída na decisão recorrida, o que não ocorre quando o dispositivo contém equívoco manifesto incompatível com a fundamentação que o sustenta.

Não há omissão quanto ao artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, pois o acórdão transcreveu o dispositivo legal, reconheceu sua vigência e fundamentou, com apoio em precedentes específicos da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que a jurisprudência orienta a incidência da retenção sobre os valores efetivamente pagos; a decisão embargada não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Não há omissão quanto à forma de restituição parcelada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, citando a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e o REsp n. 2.222.066/MS, e concluiu que a devolução parcelada impõe ao consumidor ônus financeiro desproporcional, sendo abusiva em relações de consumo; a alegação de omissão configura, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada.

Não há contradição entre a afirmação de que a obrigação de restituir nasce com a rescisão e a fixação dos juros de mora a partir da citação, pois são planos distintos: o nascimento do direito subjetivo à restituição e a constituição formal em mora do devedor,
esta
regida pelo artigo 405 do Código Civil, que fixa a citação como marco inicial da mora nas obrigações ilíquidas.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão fundamentou expressamente a manutenção da fixação por equidade com base no valor ínfimo do proveito econômico e na sucumbência recíproca verificada nos autos.

Há contradição real e objetiva entre a fundamentação do acórdão, que apontou o período compreendido entre a imissão na posse e a efetiva restituição do lote como marco para o abatimento dos débitos de IPTU, e o dispositivo, que limitou o abatimento aos débitos vencidos até a data da rescisão do contrato; a rescisão do contrato e a efetiva restituição do lote são momentos distintos, e a contradição entre fundamentação e dispositivo é apta a gerar dificuldades práticas na fase de liquidação/cumprimento de sentença, impondo-se a correção para alinhar o dispositivo à fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

O dispositivo sentencial que contraria a própria fundamentação da sentença contém equívoco material passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que isso configure
reformatio in pejus
, pois a vedação à reforma em prejuízo do recorrente pressupõe vantagem jurídica legitimamente constituída na decisão recorrida.

A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto ao marco temporal do abatimento de débitos de IPTU em contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano rescindido por iniciativa do adquirente, deve ser sanada em embargos de declaração para que o dispositivo se alinhe à fundamentação, prevalecendo o período compreendido entre a imissão na posse e a efetiva restituição do lote.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 494, I, e 1.022; Lei n. 6.766/1979, art. 32-A, II e IV, e §1º, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 543; STJ, REsp n. 2.222.066/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.871.742/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ED

1002747-40.2025.8.11.0003

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e outros x
BARBARA SOLANGE FELIX CAZONATO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos porSÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1002747-40.2025.8.11.0003, em que figuram como apelantes as ora embargantes e como apelados Barbara Solange Felix
Cazonato
e Kleber Roberto
Cazonato
.

As embargantes opõem os presentes
aclaratórios
alegando contradição quanto à base de cálculo da retenção da cláusula penal, pois o dispositivo da sentença mantida fixou a incidência de 10% sobre o "valor do contrato", ao passo que a fundamentação do acórdão consignou que a retenção deveria incidir sobre os "valores efetivamente pagos", o que configuraria, ademais,
reformatio in pejus
em prejuízo das apelantes, únicas recorrentes.

Alegam, ainda, omissão quanto ao enfrentamento específico do artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979 no que toca à base de cálculo legal; omissão quanto à forma de restituição parcelada prevista no artigo 32-A, §1º, inciso II, da mesma lei; contradição e omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; contradição quanto ao marco final dos débitos de IPTU passíveis de abatimento, pois a fundamentação apontou para o período até a efetiva restituição do lote, enquanto o dispositivo limitou o abatimento aos débitos vencidos até a data da rescisão; e omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade sem indicação concreta do proveito econômico.

Pedem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que a retenção de 10% incida sobre o valor do contrato; a restituição ocorra de forma parcelada; os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado; o abatimento do IPTU abranja o período até a efetiva restituição do lote; e os honorários sejam fixados com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Requerem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Em síntese, as embargantes pretendem (i) que se reconheça contradição entre o dispositivo da sentença mantida
,
que fixou a retenção sobre o "valor do contrato"
,
e a fundamentação do acórdão
,
que apontou para os "valores efetivamente pagos", com efeito infringente para restabelecer a base de cálculo mais favorável às loteadoras; (
ii
) que se supram omissões quanto ao artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, à restituição parcelada, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios; e (
iii
) que se corrija contradição quanto ao marco final dos débitos de IPTU.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

A contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo. A omissão, por sua vez, configura-se quando a decisão deixa de enfrentar ponto essencial suscitado pelas partes ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso.

As embargantes sustentam que o dispositivo da sentença fixou a retenção de 10% sobre o "valor do contrato" e que o acórdão, ao consignar que a base de cálculo são os "valores efetivamente pagos", teria incorrido em contradição e, mais grave, em
reformatio in pejus
, pois apenas as loteadoras recorreram.

O argumento não prospera.

A análise cuidadosa dos autos revela que a aparente contradição não reside no acórdão, mas no próprio dispositivo da sentença, que continha equívoco manifesto em relação à sua fundamentação.

Com efeito, a sentença de primeiro grau, em sua fundamentação, adotou expressamente o entendimento de que a retenção deveria incidir sobre os valores efetivamente pagos pelos adquirentes
,
posição alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O dispositivo sentencial, ao mencionar
"valor do contrato", revelou-se em descompasso com a própria fundamentação que o sustentava, configurando equívoco interno da sentença.

Notadamente, a
sentença recorrida dispôs em sua fundamentação que
“
Desse
m
odo, reputo como lícita a dedução no valor das parcelas da quantia correspondente a 10% (dez por cento) a

título de despesas com a realização do empreendimento.

De acordo com o extrato anexado pela parte ré no Id. 187536740 - Pág. 01/03, houve o pagamento de 16 prestações, sendo justo e adequado que o percentual de 10% tenha incidência sobre o valor das prestações pagas.
”
.

Erros manifestos e evidentes, que se revelam pela simples leitura do julgado em cotejo com sua fundamentação, podem e devem ser corrigidos, inclusive de ofício, pois a prevalência de um dispositivo contraditório com a fundamentação que o embasa comprometeria a coerência e a integridade do julgamento.

O acórdão, ao manter a sentença com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta a incidência da retenção sobre os valores pagos, corretamente integrou o julgado, prevalecendo a orientação jurídica que efetivamente norteou a decisão de origem.

O
sistema processual civil
brasileiro estabelece
que o erro material se caracteriza pelo descompasso manifesto entre a vontade real do julgador, externada na fundamentação, e a sua expressão gráfica no dispositivo, não sendo atingido pela preclusão ou pela coisa julgada.

Nesse sentido, o
Código de Processo Civil
,
em seu art. 494, inciso I, é taxativo ao permitir que o juiz altere a sentença para
“
c
orrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
"
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada" (
AgInt
no REsp 1.579.256/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.871.742/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Como visto alhures, é perfeitamente possível a correção, ainda que de ofício, de erro material
.
Não há, portanto,
reformatio in pejus
. A vedação à reforma em prejuízo do recorrente pressupõe que a decisão recorrida tenha efetivamente assegurado ao recorrente determinada vantagem jurídica, a qual não poderia ser suprimida pelo tribunal em recurso exclusivo desse mesmo recorrente.

No caso, o dispositivo sentencial continha equívoco manifesto em relação à sua própria fundamentação, de modo que não se pode falar em vantagem legitimamente constituída em favor das loteadoras. O acórdão limitou-se a corrigir a incoerência interna da sentença, preservando o que a fundamentação de origem efetivamente decidiu.

Outrossim, a
s embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente o artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, que prevê expressamente a retenção de 10% sobre o "valor atualizado do contrato", sem demonstrar concretamente
porque
a norma especial posterior seria afastada.

A alegação não se sustenta.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da base de cálculo da cláusula penal. Transcreveu o texto do artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, reconheceu sua vigência e, em seguida, fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após o advento da Lei n. 13.786/2018, orienta a incidência da retenção sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente, citando precedentes específicos da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

O que as embargantes denominam omissão é, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

As embargantes
também
alegam que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o artigo 32-A, §1º, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, que prevê a restituição em até 12 parcelas mensais com carência de 12 meses, limitando-se a invocar a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça sem demonstrar porque a norma posterior e especial seria afastada.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da forma de restituição. Citou a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e o REsp n. 2.222.066/MS, e concluiu que a devolução parcelada dos valores pagos impõe ao consumidor ônus financeiro desproporcional, reputando abusiva a restituição parcelada ou com carência excessiva em relações de consumo. Explicou, ainda, que a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a norma da Lei n. 6.766/1979 decorre de sua natureza principiológica e de sua maior especialidade em relação às relações de consumo.

As embargantes sustentam
, ainda,
que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que "a obrigação de restituir nasce com a rescisão" e, ao mesmo tempo, fixar
os juros de mora a partir da citação, pois a mora pressupõe obrigação líquida e exigível, que não existiria antes da definição judicial da obrigação restitutória.

Não há contradição.

As proposições são inteiramente compatíveis entre si. A afirmação de que a obrigação de restituir nasce com a rescisão diz respeito ao momento de surgimento do direito subjetivo à restituição. A fixação dos juros de mora a partir da citação, por sua vez, diz respeito ao momento em que o devedor é formalmente constituído em mora para o cumprimento dessa obrigação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. São planos distintos: o nascimento da obrigação e a constituição em mora do devedor.

O acórdão foi coerente ao distinguir esses dois momentos e ao aplicar a regra geral do artigo 405 do Código Civil, que fixa a citação como marco inicial da mora nas obrigações ilíquidas.

A alegação de que a mora não poderia ser fixada antes da definição judicial da obrigação restitutória é argumento de mérito já apreciado e rejeitado pelo acórdão, que adotou fundamento diverso do pretendido pelas embargantes.

Não há contradição interna no julgado
, mas
apenas discordância das embargantes com a solução adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

As embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao manter os honorários por equidade sem indicar concretamente qual seria o proveito econômico, qual o valor efetivamente controvertido e
porque
a aplicação do percentual legal conduziria a resultado incompatível com o trabalho desenvolvido.

A alegação não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios. Consignou que o valor a ser restituído é, sob o prisma jurídico-econômico, ínfimo, e que a aplicação rigorosa de percentuais sobre benefício econômico de baixa monta poderia resultar em verba honorária insuficiente para remunerar dignamente o trabalho dos causídicos. Fundamentou, ainda, que a sucumbência recíproca verificada nos autos justificava a manutenção do rateio das custas e dos honorários conforme estabelecido pelo juízo de origem.

O ponto foi, portanto, efetivamente enfrentado, ainda que por fundamento diverso do pretendido pelas embargantes.

Por fim, quanto a alegada contradição com relação ao termo final de pagamento do IPTU, a
fundamentação do acórdão foi expressa ao consignar que "os valores devidos abrangem todo o período em que os autores estiveram sob a posse do imóvel até a efetiva restituição do lote à Apelante" e que se acolhia "a dedução de eventuais débitos de IPTU em aberto pelo período integral de efetiva comprovação de posse, a serem apurados em liquidação/cumprimento de sentença, a partir da imissão na posse até a restituição".

Essa
orientação é coerente com o fundamento adotado no voto: a natureza
propter
rem da obrigação tributária e a previsão contratual que atribuiu ao comprador, desde a assinatura do instrumento, a responsabilidade por todos os tributos incidentes sobre o imóvel.

O dispositivo do acórdão, contudo, limitou o abatimento aos "débitos de IPTU vencidos até a data da rescisão do contrato", em evidente descompasso com a fundamentação.

A rescisão do contrato e a efetiva restituição do lote às vendedoras são momentos distintos: a rescisão é o ato jurídico que dissolve o vínculo contratual, ao passo que a restituição do lote é o ato material de devolução da posse. Entre esses dois momentos, o imóvel pode permanecer na posse dos adquirentes, gerando obrigações tributárias que, pela lógica adotada na fundamentação, deveriam ser suportadas por eles.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo é real, objetiva e apta a gerar dificuldades práticas na fase de liquidação/cumprimento de sentença. Impõe-se, portanto, o saneamento do vício, com a correção do dispositivo para que se alinhe à fundamentação adotada.

Acolhem-se os embargos neste ponto para esclarecer que o abatimento dos débitos de IPTU deve abranger o período compreendido entre a imissão na posse pelos adquirentes e a efetiva restituição do lote às embargantes, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto ao marco final dos débitos de IPTU, esclarecendo que o abatimento autorizado abrange os débitos de IPTU vencidos durante o período compreendido entre a imissão na posse pelos adquirentes e a efetiva restituição do lote às embargantes, a serem apurados em liquidação/cumprimento de sentença. No mais, rejeito os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026